Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707920-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYSE VINCENT DE ARAUJO LEANDRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DAYSE VINCENT DE ARAUJO LEANDRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 185193781, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais e morais movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Conforme documento de ID 184874371, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Diante da fungibilidade das tutelas provisórias também em sede recursal, recebo o pleito como concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação originária sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 1 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora